Tribunal: TJDFT
Processo: 0702128-96.2018.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA DE TRANSPORTE INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS POR APLICATIVOS. SIGILO DOS DADOS. LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. COLISÃO COM O MARCO CIVIL DA INTERNET. INOCORRÊNCIA. LIVRE INICIATIVA E DA PROPORCIONALIDADE. LIMITES REGULAMENTARES. RISCO DE VIOLAÇÃO AO SIGILO E SEGURANÇA DAS INFORMAÇÕES. INOCORRÊNCIA.
1. O Distrito Federal possui competência para regulamentar o transporte individual privado realizado por meio de aplicativos. Com a edição da Lei 13.640/2018, que alterou a Lei 12.587/2012, a questão foi situada dentro do contexto da Política Nacional de Mobilidade Urbana, atribuindo-se ao Distrito Federal a competência para legislar sobre o tema nos art. 4o, X, c/c art. 11-A e 11-B da Lei 12.587/2012.
2. A forma como serão prestadas as informações referentes aos cadastros de condutores e veículos é matéria tipicamente infralegal, haja vista que o dever de cadastramento e de informar estão devidamente previstos em lei local e federal, não havendo que se falar em violação ao princípio da legalidade ou excesso no poder regulamentar.
3. Não implica afronta ao Marco Civil da Internet a exigência quanto aos dados dos condutores e dos veículos utilizados, a qual possui amparo legal, tanto na legislação distrital (art. 4o e 5o da Lei Distrital n. 5.691/2016) como na legislação federal (art. 11-A e 11-B da Lei Federal n. 12.587/2012).
4. O exercício de qualquer atividade econômica se sujeita à obediência aos requisitos legais e aos ditames impostos pela Administração Pública no exercício do seu poder regulamentar, especialmente quando se trata de prestação de serviço de marcado interesse público, como o de transporte individual.
5. É descabida a alegação de violação ao sigilo dos dados dos usuários, pois há a expectativa legal de que a administração observará o sigilo em comento, sob pena de ser devidamente responsabilizada pelos danos diretos e imediatos decorrentes de eventual vazamento de informações sigilosas.
6. Recurso não provido.